Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 05 (CINCO) PORÇÕES DE MACONHA, PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 377,43G E 04 (QUATRO) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 67,87G. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza da droga.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena imposta, a reincidência do apelante e, ainda, a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes.
4. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.